Tribunal: TJSP
Processo: 1012100-86.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada no caso.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada no caso.
CAPITALIZAÇÃO. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que clara e expressamente pactuada, nos termos do decidido no Resp. 973.827/RS.
TABELA PRICE. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ACESSÓRIOS. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de registro de contrato. Valor cobrado que não se mostra excessivo em relação ao valor total do contrato. Possibilidade da cobrança. Cobrança a título de "acessórios". Não comprovada a efetiva prestação desse serviço pela réu. Valor corretamente expurgado do contrato pela sentença recorrida.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade da cobrança. Precedente do C. STJ em incidente de recurso repetitivo.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. Sentença integralmente mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.